Tribunal: TJMT
Processo: 1033718-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033718-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIA RITA ZAMBRANA GUEVARA - CPF: 350.698.588-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), FABIO BENTO ROCHA - CPF: 909.818.551-72 (AGRAVADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos do cumprimento de sentença vinculado à Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada fora do prazo legal, reconhecendo a preclusão consumativa da discussão sobre o alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução, já considerada preclusa pela decisão agravada, pode ser analisada mediante exceção de pré-executividade intempestiva; (ii) estabelecer se os cálculos homologados judicialmente podem ser revistos mesmo após a preclusão, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade, embora admissível para arguição de matérias de ordem pública, exige que a questão possa ser examinada de plano, sem necessidade de dilação probatória e desde que não haja preclusão anterior.

A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão consumativa, nos termos dos arts. 507 e 535 do CPC, o que impossibilita a rediscussão posterior dos cálculos já homologados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a alegação de excesso de execução deve ser evidente e aferível de plano para ser admitida em sede de exceção de pré-executividade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de cálculos já homologados, mesmo quando a parte invoca excesso de execução como matéria de ordem pública.

A exceção de pré-executividade não é admissível quando apresentada fora do prazo legal e fundada em alegações que exigem dilação probatória ou já decididas no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 525, §1.o, V, 535 e 995, parágrafo único; CPC, arts. 1.019, I e 85, §§1.o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12/05/2010. STJ, AgInt no AREsp no 2.581.327/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2024, DJe 13/09/2024. TRF-3, AI no 5001455-21.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 04/04/2023, DJEN 13/04/2023. TJMT, AI no 1019230-67.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/07/2022, DJE 27/07/2022. TJMT, AI no 1033102-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23/06/2025, DJE 23/06/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença vinculado à Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez (Processo n.o 1000267-36.2018.8.11.0003), que
rejeitou a exceção de pré-executividade
sob fundamento de preclusão consumativa, em razão da intempestividade da impugnação apresentada pela autarquia.

Em suas razões recursais, o INSS alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela parte exequente estariam eivados de equívocos, gerando excesso de execução, uma vez que o valor devido, segundo cálculo do setor contábil da autarquia, seria de R$ 116.428,49, em contraste com os R$ 221.607,30 fixados judicialmente. Defende que tal matéria é de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que a exceção de pré-executividade se justifica mesmo após a homologação dos cálculos. Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre as parcelas vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito ao benefício, e não sobre o valor global da execução. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Intimado, o agravado FABIO BENTO ROCHA apresentou contrarrazões, defendendo, em suma, que o agravo interposto é manifestamente protelatório, porquanto o INSS teve oportunidade de impugnar os cálculos, mas quedou-se inerte, operando-se a preclusão. Ressalta que houve renúncia expressa ao valor excedente ao teto da RPV, sendo, portanto, incabível a alegação de excesso de execução neste momento processual.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não requereu intervenção no feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia é decidir se é possível discutir, em sede de agravo de instrumento, excesso de execução já reconhecido como precluso pela decisão agravada, mediante exceção de pré-executividade intempestiva. Em outras palavras, questiona-se se, mesmo diante de decisão que considerou preclusa a discussão sobre cálculos homologados, ainda poderia o INSS impugná-los sob o fundamento de se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, o agravante, embora regularmente intimado para apresentar impugnação à execução, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação. Apenas posteriormente, já fora do prazo legal, opôs exceção de pré-executividade alegando excesso nos cálculos – o que foi rejeitado pelo juízo de origem com base na preclusão consumativa, nos termos dos arts. 507 e 535 do CPC.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que os cálculos apresentados pela parte exequente e homologados judicialmente indicam um montante de
R$ 221.607,30
, enquanto os valores que entende devidos perfazem
R$ 116.428,49
, conforme apuração interna de seu setor contábil, apontando, assim, um suposto
excesso de R$ 105.178,81
.

Por sua vez, o agravado demonstrou que houve expressa renúncia ao valor excedente ao teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV), sendo fixado o montante executado em sessenta salários mínimos, circunstância que afasta a possibilidade de alegação de excesso pela autarquia.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a insurgência do INSS não merece acolhida.

É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a exceção de pré-executividade pode ser manejada para suscitar matéria de ordem pública, inclusive excesso de execução. Contudo, essa faculdade não afasta a exigência de que tais questões sejam arguidas oportunamente, sob pena de preclusão, quando envolvem elementos dependentes de instrução probatória ou já definidos no curso da execução.

Além disso, não se pode olvidar que os cálculos homologados foram realizados em observância ao título judicial, inexistindo erro material flagrante ou vício evidente que autorize a revisão ex officio, a essa altura, pelo juízo ou por esta instância.

Conclui-se, assim, que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não padece de nulidade ou ilegalidade a justificar a intervenção do juízo ad quem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de execução, para ser apreciado em exceção de pré-executividade, deve ser evidente e aferível de plano, o que não se verifica nos autos.

Em resumo:

a) O INSS foi intimado, mas não impugnou oportunamente os cálculos;

b) A exceção de pré-executividade foi rejeitada por intempestividade;

c) Não há erro material evidente nos valores homologados;

d) A discussão sobre a base de cálculo dos honorários não é suficiente para infirmar a preclusão já operada.

Está colenda Câmara já vem decidindo no sentido de desprover o agravo interposto pelo INSS.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de intempestividade e impossibilidade de discussão do excesso de execução por meio dessa via. O INSS sustenta que os valores arbitrados para a execução são excessivos e desproporcionais, requerendo a revisão e adequação dos montantes, bem como o cancelamento do RPV/Precatório expedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS é intempestiva; e (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil (CPC), sendo intempestiva caso não respeite esse limite temporal.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A alegação de excesso de execução, salvo quando evidente e apurável de plano, demanda instrução probatória, devendo ser arguida por meio de embargos à execução, nos termos do artigo 525, §1o, inciso V, do CPC.

A preclusão impede que a parte executada rediscuta questões que deveriam ter sido suscitadas tempestivamente em embargos à execução, em respeito ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica.

A flexibilização das regras processuais não pode ser admitida em prejuízo da parte exequente, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada dentro do prazo legal, sendo intempestiva se protocolada fora desse período.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória.

A alegação de excesso de execução deve ser veiculada por meio de embargos à execução, salvo quando o erro for evidente e verificável de plano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o, V, e 535. Jurisprudência relevante citada:TRF-3, AI no 5001455-21.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 04/04/2023, DJEN 13/04/2023. STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12/05/2010. STJ, AgInt no AREsp no 2.581.327/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2024, DJe 13/09/2024. TJMT, AI no 1019230-67.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2022, DJE 27/07/2022. (N.U 1033102-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

A decisão recorrida permanece hígida, mantendo-se os cálculos homologados. Eventuais discussões sobre os consectários devem ser promovidas por meios processuais adequados, dentro do prazo legal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025